Tribunal: TJDFT
Processo: 0016770-40.2016.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0016770-40.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADAIR ANTONIO DE OLIVEIRA, CANTINA ASA SUL LTDA - ME, LILIANE CARVALHO DOMINGOS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O A fim de analisar se ocorreu a novação da dívida em relação à CANTINA ASA SUL LTDA, tragam os embargantes/apelantes o plano de recuperação judicial que foi homologado no processo 0452938-97.2015.8.09.0051 em trâmite no TJGO. Após, dê-se vista ao apelado/embargado. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator